Tribunal: TJPA
Processo: 0804064-19.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804064-19.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM, LUCIANO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
DECISÃO QUE CONCEDEU AO APENADO A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO –
INSURGÊNCIA MINISTERIAL
– CASSAÇÃO DA
R. DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA PERMEADA PELA PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PERÍODO ANTERIOR A UM ANO.

1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no artigo 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112).

2. Muito embora o artigo 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena.

3.
In casu
, há nos autos elementos que evidenciam a falta de aptidão do apenado para retornar ao convívio social, pois cometeu falta grave no gozo de livramento condicional (prática de novo delito), razão pela qual se mostra imperiosa a cassação da decisão
a quo
. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

ACÓRDÃO

Vistos etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso de Agravo em Execução e, no mérito,
dar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª. Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto por membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
inconformado com a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que, nos autos do Processo nº. 2000414-72.20221.8.14.0051, concedeu ao apenado
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, a progressão para o regime aberto, por entender ter este preenchido os requisitos subjetivos e objetivos à concessão do benefício.

Em suas
razões,
fls. 13/17, ID nº 18555073, relata o agravante
que o apenado foi condenado a cumprir pena definitiva de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em razão da prática do crime de roubo majorado, nos termos do art. 157, § 2º, I e II, do CP, tendo o Juízo de Execução concedido a progressão ao regime aberto de forma equivocada, considerando a não comprovação de preenchimento do requisito subjetivo necessário para a concessão da benesse, não sendo observado, portanto, o que determina a Lei de Execução Penal.

Nesses termos pugna pela cassação da decisão do Juízo
a quo
de progressão de regime, pois, alega, o magistrado adotou a previsão legal expressa no § 7º, do art. 112 da LEP, que determina que o bom comportamento é readquirido após 01 ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito, mas, que, em que pese a alteração normativa recentemente ocorrida, a reabilitação de falta grave, per se, não tem como consequência automático o direito à progressão, pois a parte final do dispositivo exige que o apenado apresente boa conduta carcerária, o que não é o caso dos autos, pois da análise da linha temporal da certidão carcerária do apenado se observa que ele praticou falta grave durante o curso da execução de sua pena há menos de um ano, ensejando a instauração de PDP, e a Portaria

nº. 108/2004, da SEAP estabelece que o prazo para reabilitação do apenado, quando praticar falta grave, é de 12 meses, sendo neste sentido, da impossibilidade do benefício em casos semelhantes, a recente jurisprudência do STJ, razão pela qual pleiteia pelo provimento do apelo para que seja cassada a decisão singular.

Em
contrarrazões,
fls.29/24, a defesa constituída do apenado se manifestou pelo
conhecimento
e
não

provimento
do presente recurso, mantendo-se inalterada a decisão do MM Juiz
a quo
.

Às fls. 25, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância,
ID nº 19177033, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do Agravo em Execução, uma vez que a decisão vergastada mostra-se em
desconformidade com a Lei de Execução Penal e jurisprudência, devendo ser analisado o cumprimento de requisito subjetivo.

É o
relatório
.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de
Agravo em Execução Penal,
interposto por membro do
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Santarém/PA que, nos autos do Processo nº. 2000414-72.20221.8.14.0051, concedeu ao apenado
LUCIANO RIBEIRO DA SILVA
, a progressão para o regime aberto por entender ter este preenchido os requisitos subjetivos e objetivos à concessão do benefício.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Alega o agravante que à época da decisão recorrida o apenado não preenchia o requisito subjetivo previsto no artigo 112, §1º, da Lei nº 7.210/84, uma vez que sua conduta carcerária, apesar de considerada regular efetivamente não era, pois praticou falta grave durante o curso da execução penal há menos de um ano da concessão do benefício, o que ensejou a instauração de PDP contra si,

razão pela qual não faz jus ao benefício, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

De início, para melhor compreensão da controvérsia, vale transcrever os motivos expostos pelo MM. juízo da execução ao conceder ao agravado a progressão para o regime aberto, na parte que interessa:

“(...)

II.1.2 - DO REQUISITO SUBJETIVO

Em relação ao requisito subjetivo, sabe-se que o parágrafo 7º do artigo 112, da LEP estabelece que “o bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato [falta grave], ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito”.

Neste sentido:

"Se houver o cumprimento do requisito temporal antes de uma ano da falta grave, a pessoa também readquirirá o bom comportamento, como está agora expresso, e poderá obter a progressão. Esse requisito temporal é calculado com base na pena remanescente e a partir da nova data-base correspondente à da última falta, considerando que, segundo disposto no § 6º, o cometimento de falta grave interrompe a contagem. (GIAMBERARDINO, André Ribeiro. Comentários à Lei de Execução Penal. p. 234. 3 Ed. Belo Horizonte: CEI, 2021.)."

Frise-se que tal regra, nascida a partir da Lei nº 13.964/2019, popularmente conhecida como "Pacote Anticrime", está alinhada com a exigência de uma análise judicial das normas (princípios e regras) vigentes no âmbito da execução penal sob uma perspectiva pro homine, ou seja, que amplie o raio de gozo e exercício dos direitos e liberdades da pessoa humana privada de liberdade. Leia-se:

(...)

Ademais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que, se a própria Lei de Execução Penal previu expressamente a hipótese de recuperação do requisito subjetivo antes mesmo de completado 1 ano, contado da última falta disciplinar de natureza grave, não haveria, destarte, motivação idônea e plausível para não reconhecer e estender a aplicação dessa mesma norma, no que tange às demais espécies de falta disciplinar mais brandas (leve ou média), sob pena de se atribuir às faltas leves ou médias consequências processuais (p.ex., impedimento à concessão de progressão de regime) mais severas do que às da falta de natureza grave (p. ex., a possibilidade de progressão de regime, à vista da regra do artigo 112, § 7º, da LEP).

Destarte, desde que atingido o requisito objetivo da progressão de regime (ou seja, desde que se trate de benefício vencido e pendente de concessão), e independentemente da natureza da falta disciplinar (leve, média ou grave) que venha a alterar o status do comportamento carcerário do apenado (por ex., má conduta, conduta regular, etc.), faz-se cabível, ainda assim, a concessão da progressão de regime, por aplicação direta (em caso de falta grave) ou analógica (em casos de faltas leve ou média, por lacuna normativa acerca especificamente de tais espécies) da norma contida no artigo 112, § 7º, da LEP, sob uma interpretação pro homine.

Dessa forma, os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.

II.1.2.3 - NA PENDÊNCIA DE FALTA GRAVE PENDENTE DE INSTAURAÇÃO, CONCLUSÃO OU HOMOLOGAÇÃO POR PDP

A eventual existência de falta grave pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial por meio de PDP, não configura causa legal de suspensão ou impedimento à progressão de regime vencida, à luz dos requisitos supramencionados.

Por tal motivo, seria ilícito reter a concessão da progressão de regime vencida, cujos requisitos legais estejam devidamente preenchidos, em nome, pura e simplesmente, da apuração administrativa da falta grave.

Especialmente, porque é praxe nesta VEP que, tão logo comunicada nos autos a prática de qualquer falta grave, se atualize imediatamente o cálculo da pena, lançando-se desde logo no sistema a data de tal falta grave.

Com isso, a progressão de regime é imediatamente reprojetada no tempo, à luz dessa nova data-base.

Destarte, entendo que um único dia a mais de cumprimento de pena em regime diverso ao qual teria direito, só porque pendente de instauração, conclusão ou homologação o competente PDP, tornaria ilícita a não concessão do benefício, violando-se, assim, direito líquido e certo do apenado.

Frise-se que, nem mesmo na hipótese de fuga seguida de recaptura do apenado, não faria sentido lógico ou jurídico manter a pessoa presa em regime diverso se, na própria data da recaptura, ela já fizesse jus à progressão de regime vencida, à luz dessa nova data-base (recaptura), sob pena de se duplipenalizar o indivíduo (mantendo-o em regime diverso, e ao mesmo tempo, proibindo-o de gozar de direito regularmente previsto em Lei e com os requisitos já alcançados).

Por tais motivos, faz-se cabível a progressão de regime com data do requisito objetivo já atingido (vencida), ainda que pendente de instauração, conclusão ou homologação judicial algum procedimento administrativo disciplinar voltado à apuração de falta grave.

II.2 - DA PRISÃO DOMICILIAR

Dada a progressão de regime no presente caso, exigir-se-ia o recolhimento do apenado a uma casa de albergado, conforme previsto no art. 93, da Lei de Execuções Penais, contudo, não havendo no juízo processante estabelecimento prisional adequado para cumprimento da pena no regime fixado na decisão condenatória ou na fase de execução, deverá o agente ser conduzido à situação mais benéfica, consistente em prisão domiciliar, até que seja providenciada estrutura física condizente com os termos do decisum sancionatório.”

Pois bem. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e demando que o apenado cumpra os requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da LEP, sendo que o pressuposto subjetivo nada mais é do que uma avaliação social, correspondente à denominada “
boa conduta carcerária
” (§1º do art. 112), a qual deverá ser atestada por certidão emitida pela Unidade Prisional em que o sentenciado se encontrar recolhido.

Como visto, o magistrado
a quo
entendeu ter o apenado readquirido o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), o que, muito embora seja uma possibilidade prevista no artigo 112, §7 º, da LEP, não se constitui em consequência automática, sob pena de se incorrer em uma interpretação inadequada e simplista do dispositivo legal, afrontando, assim, princípios constitucionais como, por exemplo, o da individualização da pena.

A meu juízo, é mais razoável entender que, na hipótese de o apenado atingir o requisito objetivo, ela PODERÁ readquirir o bom comportamento carcerário, mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, no entanto, isso dependeria de um atestado confirmativo da administração prisional e da própria análise das peculiaridades do caso concreto.

In casu
, tem-se dos autos que o apenado praticou falta grave no curso da execução de sua pena em período anterior a um ano, o que ensejou a instauração do respectivo PDP, não se mostrando viável sua progressão de regime uma vez que não preenche, cumulativamente, os requisitos legais à concessão do benefício,

pois, apesar de a certidão carcerária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária não vincular o julgador, é um dos elementos idôneos para atestar se, de fato, o apenado faz
jus
a benefícios penais.

E, da análise dos autos da Execução Penal, nº 2000414-72.2022.8.14.0051, tem-se que em 31/05/2023, o apenado foi preso em flagrante pela prática de novo delito, conforme movimento 65.1, tendo o próprio agravado determinado sua regressão cautelar ao regime semiaberto, não sendo cabível, como bem observado pela representante de Procuradoria de Justiça, que em seguida seja agraciado com a progressão de regime, o que efetivamente se mostra um contrassenso, de modo que é impositiva a cassação da decisão
a quo
, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXAME CRIMINOLÓGICO. EXIGÊNCIA FUNDAMENTADA.
HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO. FALTA GRAVE E PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE O REGIME ABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Com as mudanças da Lei n. 10.792/2023, o exame criminológico, antes obrigatório, deixou de ser imprescindível para fins de progressão de regime, mas não foi proibido pelo legislador e subsistiu a possibilidade de sua determinação judicial, desde que de forma fundamentada. Nesse sentido foram editadas a Súmula Vinculante n. 26 e a Súmula n. 439 do STJ. 2. Atualmente, desde a Lei n. 14.843/2024 e para os crimes praticados durante a sua vigência, o art. 112, § 1°, da LEP passou a dispor que, "
em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão
". 3. No caso, não se verifica ilegalidade no acórdão estadual. O Tribunal de Justiça indicou a prática de falta grave durante o regime aberto (novo crime) para justificar o estudo de periculosidade.
O comportamento não é tão antigo a ponto de ser desconsiderado. 4. Segundo os julgados desta Corte, o "atestado de boa conduta carcerária não assegura, automaticamente, a progressão de regime
[...], pois o Juiz das Execuções não é mero órgão chancelador de documentos emitidos pela direção da unidade prisional" (AgRg no HC n. 814.112/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/8/2023). 5. Agravo regimental não provido
. (AgRg no HC 889369 / SP
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
2024/0035665-1. Relator:

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. Órgão Julgador: T6 - SEXTA TURMA. Data do Julgamento: 01/07/2024. Data da Publicação/Fonte: DJe 03/07/2024).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE CONCEDEU À APENADA A PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO - INSURGÊNCIA MINISTERIAL – CASSAÇÃO DA
R. DECISUM
POR DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – PROCEDÊNCIA – CONDUTA CARCERÁRIA CLASSIFICADA COMO MÁ, CONFORME CERTIDÃO DA CASA PENAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME. 1. A progressão de regime é um benefício conferido àqueles que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade e que carece do cumprimento de requisitos de natureza objetiva e subjetiva, dispostos no art. 112, da Lei nº 7.210/84, sendo que o pressuposto subjetivo corresponde à denominada “boa conduta carcerária” (§1º do art. 112). 2. Muito embora o art. 112, §7º, da Lei de Execução Penal preveja a possibilidade de o apenado readquirir o bom comportamento a partir do cumprimento do requisito temporal (objetivo), mesmo antes do prazo de 01 (um) ano da ocorrência do fato, isso não se dá de forma automática, sob pena de afronta a princípios constitucionais como o da individualização da pena. 3. In casu, de acordo com a certidão carcerária da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária/Centro de Recuperação Feminino acostada aos autos, datada de 30/05/2023, a agravada está classificada com má conduta carcerária, por ter incorrido na falta grave descrita no art. 50, inciso I da LEP (incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina), estando a falta em apuração por competente procedimento administrativo penitenciário, de modo que é impositiva a cassação da decisão a quo, uma vez que não restou preenchido o requisito subjetivo necessário à progressão de regime. Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. À unanimidade, recurso conhecido e provido, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime. (
TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0810424-04.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Desª. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 07/02/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTAS DISCIPLINARES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. A existência de falta grave constitui óbice para a progressão de regime por ausência do requisito subjetivo. Afigura-se legítimo o indeferimento da progressão de regime prisional, com base em fundamentos concretos, porquanto não preenchido o requisito subjetivo, em decorrência, essencialmente, do histórico prisional do agravante, em que consta o descumprimento de condições do regime aberto, fuga da prisão e cometimento de duas faltas graves. 2. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 699.921/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF1, j. 15/02/2022).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE CONCEDE AO APENADO PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. INADEQUAÇÃO. COMPORTAMENTO NÃO SATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE EM PRAZO INFERIOR A 01 ANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) alterou o inciso III do art. 83, do Código Penal, no sentido de aumentar a exigência para concessão do livramento condicional, impondo, entre outros requisitos, o bom comportamento do sentenciado durante a execução da pena acrescida do não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses; 2. A alínea “b” do inciso III do art. 83, reforça o rigor para o almejo da liberdade antecipada, e não o abrandamento dos outros requisitos descritos nas demais alíneas; 3. Ainda que a certidão carcerária ateste o bom comportamento, o apenado não preenche o requisito subjetivo para a concessão do benefício, eis que inadequado com o objetivo da Execução Penal; 4. Agravo conhecido e provido.”
(TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0809856-85.2023.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior, j. 04/09/2023).

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE FALTA GRAVE E PLEITO ANTERIOR AO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, §7º DA LEP. ATESTADO DE BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO QUE NÃO VINCULA O JULGADOR. FUGA E RECAPTURA MEDIANTE A PRÁTICA DE NOVO DELITO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora conste nos autos comprovação da prática de falta grave pelo apenado, com status de mau comportamento averbado em prontuário até 27.12.2021, houve também o implemento do requisito temporal para obtenção da progressão ao regime semiaberto, o que permite a reanálise do comportamento carcerário do apenado, nos termos do art. 112, §7º da LEP. Todavia, ainda diante da certidão carcerária de bom comportamento, os fatos noticiados nos autos de execução demonstram a inobservância do apenado quanto a seus deveres e obrigações, fugindo e sendo recapturado após a prática de novo delito, este equiparado a crime hediondo. Sendo assim, não houve de fato o preenchimento do requisito subjetivo necessário à progressão de regime. 2. Recurso conhecido e desprovido.” (
TJ/PA, Agravo de Execução Penal nº 0802110-06.2022.8.14.0000, 3ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 20/06/2022).

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
concedo provimento
ao recurso ministerial, para cassar a decisão agravada, pois não preenchido o requisito subjetivo do artigo 112, §1º, da Lei de Execução Penal, necessário à progressão de regime.

É como
voto
.

Belém/PA, 09 de setembro de 2024.

Desª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 09/09/2024